Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004381-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRANCISCO SOARES DE LIMA
AGRAVADAS:- VIA VAREJO S/A e BOA VISTA SERVICOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1004381-22.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
O agravante alega que teve o nome negativado, referente a supostos contratos inadimplidos, firmados com as agravadas.
Afirma que não fez nenhum negócio com elas, nem efetuou qualquer compra que pudesse gerar algum débito.
Diz que, por conta desse fato, corre o risco de prejudicar o sustento de sua família uma vez que não poderá utilizar seu crédito e havendo caído em muito seus ganhos em razão da pandemia, visto que se trata de mototaxista.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.
Em que pese o print screen acostado ao Num. 49895978 - Pág. 2, trata-se de documento unilateral, sem força probante, ao contrário da consulta de balcão de Num. 49896750 - Pág. 1, a qual, por sua vez, não contém registro em face do autor.
Saliente-se ainda que o documento de Num. 49895976 - Pág. 1 trata-se de mero comunicado de débito, e não de negativação em si.
No mais, não se vislumbra correlação entre a suposta credora do débito e a(s) integrante(s) do polo passivo, ao passo que, como o próprio autor afirma, há discrepância de CNPJs, não se podendo atribuir, de plano, qualquer obrigatoriedade a quaisquer delas. (Id 79808954)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva das agravadas, visto que os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza dos fatos narrados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator